Tribunal: TCU
Processo: 005.754/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1839/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.754/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benzita Gomes de Souza (XXX.882.335-XX); Francisca Cotinha de Sousa (XXX.493.518-XX); Jacy Amaral Borges (XXX.553.517-XX); Laura Rosa Cruz Camara (XXX.157.483-XX); Lenice Salles Pereira (XXX.952.607-XX); Margarita Rihan Corrêa (XXX.389.907-XX); Maria de Fátima Teixeira de Oliveira (XXX.734.226-XX); Maria do Carmo Resende de Matos (XXX.954.484-XX); Olinda Lorentz Flores (XXX.718.100-XX); Rizelda Maria da Conceicao Lessa (XXX.637.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.